Tribunal: TJMT
Processo: 1009882-25.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009882-25.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (REPRESENTANTE), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (REPRESENTANTE), BETT & SILVA LTDA - ME - CNPJ: 05.242.783/0001-33 (REPRESENTANTE), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (REPRESENTANTE), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI - CPF: 001.685.451-95 (ADVOGADO), VALERIA CANDIDO DA SILVA - CPF: 770.392.621-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA APARECIDA PIN - CPF: 406.265.041-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL BETT NETO - CPF: 008.369.938-45 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES - CASO CONCRETO – LEGITIMIDADE PARA A EXECUÇÃO DO TÍTULO DO NOVO PATRONO SUBSTABELECIDO – ILEGITIMIDADE PARA COBRAR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO – DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

O substabelecimento outorgado, sem reservas de poderes,
não implica na renúncia aos honorários advocatícios, mas tão somente impede o advogado de executá-los diretamente nos próprios autos, diante da existência de controvérsia acerca do percentual devido a cada um dos advogados
.

Há necessidade de apurar o quanto lhes é devido em função da atuação, o que exige ação própria, de modo a determinar o percentual de cada um dos patronos conforme sua atuação.

Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material e não se presta, contudo, ao mero reexame da causa, como pretende a parte embargante.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1009882-25.2019.8.11.0000

EMBARGANTE:
FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S.

EMBARGADO:
RODRIGO MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

Processo:
Cumprimento de Sentença no 7951-19.2008.811.0055, código: 109317, processo no 494/2008, na 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra - Ação Executiva no 243/2008.

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos
FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, com pedido de efeito infringente, de
acórdão
que, por maioria, desproveu o Agravo de Instrumento interposto por RODRIGO MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S.

Diz que o acórdão impugnado não analisou a prova documental e/ou as verdades dos fatos ocorridos no trâmite processual.

Afirma que a banca de advogados, ora embargante, patrocinou o processo até 08.03.2013, com sentença proferida em 06.10.2014 (trânsito em julgado em 07.11.2014). Anota que a constituição e inclusão da nova banca de advogados
Goes e Nicoladelli Advogados Associados S/C
, em 22.07.2016. A par disso, entende que a nova banca que, no seu entender, ingressou somente após o transito em julgado, não é titular dos honorários advocatícios perseguidos na execução.

Adiciona que a decisão é obscura porque não analisou o Contrato de Cisão celebrado entre as partes litigantes (embargante e embargado). Defende a legitimidade da banca de advogados embargante para receber honorários no cumprimento de sentença oriundo dos autos de Embargos à Execução.

Anota que o advogado pode promover a execução dos honorários nos mesmos autos da ação, nos termos do artigo 24, § 1o da Lei 8.906/94. Prequestiona os artigos 22, 23 e 24 do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

A par disso,
pede o provimento dos declaratórios para determinar o prosseguimento da execução os honorários pela embargante
Faeda Advogados Associados
.

Contrarrazões (Id 32142472) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020